Tribunal: TCU
Processo: 033.602/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades no processo de contratação junto a hospitais privados, pela Secretaria de Saúde do Estado de Roraima-Sesau/RR, de leitos de retaguarda de baixa, média e alta complexidade, para atender à rede pública estadual no enfrentamento da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog sobre indícios de irregularidades na contratação junto a hospitais privados, pela Secretaria de Saúde do Estado de Roraima-Sesau/RR, de leitos de retaguarda de baixa, média e alta complexidade, para atender à rede pública estadual. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos, 12 § 3o, 26, 28 inc. II, 41, 58, inc. II, e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 217, 235, 237, inc. VI, e 268, inc. II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar o Sr. Alexandre Salomão de Oliveira Wilt revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco Monteiro Neto; 9.4. aplicar aos Srs. Francisco Monteiro Neto e Alexandre Salomão de Oliveira Wilt multa individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. considerar graves as infrações cometidas por Francisco Monteiro Neto e declará-lo inabilitado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria de Estado de Saúde de Roraima, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.